Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700595-63.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 58839777- Pág.1/5 no prazo legal. Após ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora